Tribunal: TJMT
Processo: 1006374-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006374-61.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (EMBARGANTE), DIGITEC ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 23.386.122/0001-63 (EMBARGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DISCUTIDO POR CONTADOR JUDICIAL – FACULDADE- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006374-61.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A

EMBARGADO: DIGITEC ELETRÔNICOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,
contra acórdão desta Câmara (Id. 302556359), que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

Inconformada, a embargante sustenta que na ação de cobrança ajuizada pela ora agravada, constou desde a inicial o valor de R$ 23.364,14 (vinte e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos) referente à retenção de ISS, mas a sentença fixou condenação global de R$ 34.067,44 (trinta e quatro mil sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) abrangendo duas rubricas: retenção de ISS e retenção de comissões em razão de cancelamento de assinaturas.

Afirma que, posteriormente, em sede recursal, esta Colenda Câmara deu parcial provimento à apelação da Claro (embargante), afastando a condenação relativa à retenção de comissões, de modo que remanesceria apenas a condenação ao pagamento de ISS.

Sustenta que, não obstante a reforma do julgado, a agravada promoveu liquidação de sentença tomando por base o valor integral da condenação originária (R$ 34.067,44), ignorando o acórdão transitado em julgado. Essa atuação teria induzido o juízo de origem em erro, resultando na homologação de cálculos ilegais e, inclusive, em penhora online no valor de R$ 327.044,25 (trezentos e vinte e sete mil quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

Aponta que houve julgamento
extra petita
e
error in procedendo
, pois a decisão estaria fundamentada em prova que não condiz com o conjunto probatório dos autos, afronta os arts. 141 e 492 do CPC e o art. 93, IX, da Constituição Federal. Defende que os erros de cálculo constituem matéria de ordem pública, corrigíveis a qualquer tempo, de ofício, consoante dispõe o art. 494, I, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com atribuição dos efeitos infringentes para sanar os vícios apontados, para a anulação da execução nos termos deflagrados pela embargada e a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto (Id. 304727867).

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 306140895).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A,

visando sanar omissão constante no v. acórdão de Id. 302556359, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – APURAÇÃO DO VALOR DISCUTIDO POR CONTADOR JUDICIAL – FACULDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A decisão impugnada que homologou os cálculos apresentados pela agravada, estão de acordo com a sentença e acórdãos proferidos nos autos de origem, por isso, não há falar em excesso de execução.

O artigo 524, §2º do CPC prevê que o juiz poderá, e não deverá, valer-se da contadoria judicial para verificação dos cálculos, sendo que o magistrado pode homologar cálculos quando estes se mostrarem dentro da legalidade”.

Para tanto, a embargante alega excesso na execução alegando, em síntese, que o juízo
a quo
foi induzido a erro o que culminou na homologação de cálculos ilegais e, inclusive, em penhora online no valor de R$ 327.044,25 (trezentos e vinte e sete mil quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavo), razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para a anulação da execução nos termos deflagrados pela agravada e remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto.

Em que pese os argumentos da parte embargante, razão não lhe assiste, isso porque o acórdão bem analisou a questão posta ao debate, a qual transcrevo na parte que interessa:

“(...)
Observa-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela agravante, ora objurgada, foi proferida dentro da mais estrila legalidade, após análise das impugnações apresentadas pelas partes e dos cálculos constantes nos autos.

Assim, o magistrado, ao rejeitar a impugnação, não agiu com base em presunções ou suposições, mas sim após examinar os documentos e cálculos disponíveis nos autos, inclusive os elaborados com base na sentença e no acórdão outrora proferido.

(...)

Quanto a alegada necessidade de remessa dos autos à contadoria, melhor sorte não tem a agravante, isso porque, o artigo 524, §2º do CPC prevê que o juiz poderá, e não deverá, valer-se da contadoria judicial para verificação dos cálculos, sendo que o magistrado pode homologar cálculos quando estes se mostrarem dentro da legalidade.

No caso dos autos, o magistrado de origem exerceu livremente sua convicção com base nos elementos probatórios constantes dos autos, em especial, os demonstrativos de cálculos apresentados pela agravante que respeitam estritamente os parâmetros fixados na Sentença e nos acórdãos proferidos nos autos, entendendo que não havia necessidade de nova remessa à contadoria judicia”l.

Desse modo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.” (N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025